Tribunal: TJDFT
Processo: 0746007-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIDA NA ORIGEM. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITOS OBJETIVOS. ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal a obrigação de efetuar a transferência do registro de propriedade de veículo para o nome da recorrente, diante da pretensa transferência ilícita de veículo realizada por terceiro.
2. No caso em análise o recorrente assevera que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem, que tem por objetivo a imposição, ao Detran-DF, da obrigação de promover a transferência do registro de propriedade referente ao veículo para o nome da autora.
3. É preciso destacar inicialmente que não existe vínculo obrigacional ou mesmo ato supostamente ilícito atribuído à autarquia de trânsito, pois sua atribuição legal consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos de acordo com os documentos apresentados e com a comunicação de venda efetuada pelas partes envolvidas no pretenso negócio jurídico, de acordo com as regras previstas nos artigos 123, § 1o e 134, ambos do CTB.
4. Ademais, a autora não anexou à sua petição inicial eventual requerimento dirigido ao Detran-DF com o intuito de regularizar a situação do veículo em referência, não sendo possível, ademais, antever as circunstâncias em que foi efetuada a transferência da propriedade. Ao contrário, limitou-se a acostar recorte de imagem que indica a anotação de “veículo roubado/furtado”, mas não contém maiores informações a respeito do órgão emissor do documento ou mesmo em nome de quem o veículo se encontra atualmente registrado.
5. Percebe-se que o conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, no sentido da legitimidade, ou mesmo da sua extensão, da pretensão deduzida pela recorrente. Dito de outro modo, não é possível concluir, sem que tenham sido minimamente esclarecidas as circunstâncias referentes à transferência do registro de propriedade referente ao veículo objeto da demanda, no sentido da legitimidade da medida urgente requerida.
6. Agravo conhecido e desprovido.